Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722577-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DIAS LIMA AGRAVADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Dias Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 161418302 do processo n. 0720578-65.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Dell Computadores do Brasil Ltda., modificou os termos da tutela de urgência anteriormente deferida para: (...) revogar, por ora, a multa aplicada na decisão de ID n. 159479010. Conceder o prazo de 05 dias para que a parte requerida disponibilize outro notebook para a autora, com as mesmas configurações do que se encontra para conserto, bem como o notebook com defeito, para que a autora consiga realizar o backup, observando que este serviço não é realizado pela parte requerida, a teor do que consta no documento de ID n. 159310620. Deverá a parte requerida entrar em contato com a parte autora, observando os dados constantes no documento de ID n. 159310620. Fica a parte autora obrigada a restituição o notebook danificado para o adequado conserto, no prazo de 05 dias após a retirada para a realização do backup. Em suas razões recursais (ID 47614783), narra a agravante que o notebook enviado para conserto na loja autorizada possuía garantia contratual vigente. Descreve que o produto apresentava apenas problema no fecho inferior direito. Relata, contudo, que o bem foi avariado pela assistência técnica, com a quebra da tela, e que, há mais de 30 (trinta) dias, aguarda o conserto. Aponta que necessita de acesso imediato ao notebook e aos seus dados, pois contém arquivos referentes à monografia da sua filha, que será apresentada no final desse semestre. Sustenta que o decisum de origem é teratológico, haja vista transferir à autora a responsabilidade de realizar o backup do notebook. Defende que não possui aparato técnico para fazer o backup, especialmente em razão de a tela estar totalmente avariada, por um ato da própria ré. Argumenta que terá um prejuízo financeiro para salvar os dados do notebook defeituoso. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “reformar a decisão agravada e manter a decisão inicial que concedeu a tutela antecipada para entregar novo notebook ou consertar o que ela própria quebrou”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, determinando à agravada “conceder novo notebook com os dados ou consertar o que ela própria quebrou, sem tempo adicional”. Preparo recolhido (ID 47614786). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Observa-se do contexto fático delineado que a autora adquiriu um notebook da pessoa jurídica ré e que, no período da garantia, o produto apresentou defeito, sendo submetido à assistência técnica em 19/4/2023 (ID 159310620). Ocorre que o conserto não foi finalizado até o momento, pois a requerida aguarda o fornecimento de peças específicas para o reparo. Por outro lado, verifica-se do decisum impugnado que o Juízo de origem determinou que a pessoa jurídica ré fornecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, novo notebook à autora, em razão da constatação de vício no produto adquirido e da demora na restituição do bem. Com efeito, o art. 18, § 1o, do CPC[1], possibilita a substituição do produto por outro da mesma espécie quando o vício não for sanado em até 30 (trinta) dias. Por outro lado, a princípio, tem-se que a garantia oferecida pela ré não abrange a proteção de dados, conforme cláusula n. 10 do contrato de garantia para produtos da marca Dell: 10. Cópia de Segurança. O cliente é responsável pela realização de cópia de segurança (backup) das informações, software e programas antes de receber suporte da Dell (incluindo o Suporte por Telefone ou Chat) ou serviços. As consequências de sua perda (como perdas e danos e lucros cessantes) sob nenhuma hipótese poderão ser imputadas à Dell e/ou aos prestadores de serviços contratados pela Dell. A Dell recomenda o backup regular dos dados. Nos casos em que for detectada uma falha de disco rígido, o mesmo será substituído. Seus dados armazenados no disco rígido com defeito serão perdidos se o disco rígido for substituído. O Técnico da Dell configurará o sistema operacional para as configurações originais de fábrica. Você deverá entrar em contato com o Técnico da Dell para obter assistência na reinstalação de qualquer software adicional fornecido na imagem de fábrica original. Assim, é dever da consumidora, em um primeiro momento, fazer o backup periódico dos seus dados, como forma de reavê-los em caso de perda acidental. De qualquer forma, ante as circunstâncias do caso, a i. magistrada a quo, de forma cuidadosa, oportunizou à autora recuperar os dados do seu equipamento, pois determinou que a ré também devolvesse o notebook avariado. Assim, em um exame breve da lide, conclui-se que a tutela deferida na origem é suficiente, pois garante à autora o acesso a um novo notebook, bem como possibilita que ela recupere os seus dados, antes do reparo pela assistência técnica. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.